Tribunal: TJSP
Processo: 1003471-22.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Queda da autora em caixa de passagem, sem tampa, localizada no passeio público próximo ao estabelecimento comercial dos requeridos. Responsabilidade do proprietário e possuidor pela manutenção do passeio público. Lei Municipal 15.442/2011. Área contígua ao shopping e pertencente às empresas do grupo econômico controlador do empreendimento, inclusive o supermercado

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Queda da autora em caixa de passagem, sem tampa, localizada no passeio público próximo ao estabelecimento comercial dos requeridos. Responsabilidade do proprietário e possuidor pela manutenção do passeio público. Lei Municipal 15.442/2011. Área contígua ao shopping e pertencente às empresas do grupo econômico controlador do empreendimento, inclusive o supermercado corréu. Forma de exploração do local, grande centro comercial que reúne estabelecimentos diversos para atração do público, que determina a responsabilidade solidária dos responsáveis pelo empreendimento. Art. 7o do CDC. Responsabilidade pela conservação do passeio público na extensão correspondente à sua testada, o que inclui toda a área do empreendimento e não somente a parte explorada comercialmente e de acesso mais direto do público. Personalidade jurídica do shopping center que não afasta a responsabilidade perante o consumidor dos demais responsáveis pelo empreendimento, nos termos do art. 28, §5o do CDC. Responsabilidade solidária dos requeridos mantida.
Dano moral. Caracterização. Ofensa grave à saúde da autora. Vítima que sofreu fraturas no tornozelo esquerdo, na tíbia esquerda e afundamento do pilão tibial esquerdo, sendo necessária realização de procedimento cirúrgico, com colocação de placa de titânio, com 5 parafusos fixadores internos laterais e 4 parafusos fixadores longos mediais ao tornozelo esquerdo. Longo período de recuperação e imobilidade. Indenização de dano moral arbitrada em R$ 20.000,00. Manutenção. Adequação às consequências do evento.
Dano material. Cobrança pela autora de valores despendidos com cursos realizados para readequação profissional. Desacolhimento. Autora já estava afastada do trabalho. Ausência de comprovação de que a autora trabalhava como cirurgiã geral e começou a trabalhar com medicina estética somente após o acidente. Falta de prova de incapacidade parcial para o trabalho a justificar modificação de área de atuação.
Dano material. Despesas com medicamento, tratamento e transporte. Impugnação fundamentada pelo réu. Inicial que não discriminou os gastos, apenas trazendo variados documentos, que demandam melhor análise. Existindo verossimilhança na impugnação quanto as despesas que não guardariam nexo com o acidente, a questão a ser resolvida em liquidação de sentença.
Recurso do supermercado requerido parcialmente provido, recurso da autora e do shopping desprovidos.